Tribunal: STF
Processo: ARE 1410924
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sebastiao Gonçalves de Barros interpôs agravo interno de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc 33).



    Na origem, o recurso extraordinário (eDoc 21), interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (eDoc 12), em que se alega afronta ao art. 5º, LVI, da Constituição da República, foi inadmitido (eDoc 27). 



    Sustenta, em síntese, a ilicitude de reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa sem respeito às formalidades do art. 226, I, do Código de Processo Penal, e não ratificado na fase judicial. Defende a inaplicabilidade do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo (eDoc 63). 



    Intimado, o Ministério Público do Estado de Pernambuco não se manifestou.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser valorado desde que amparado em outros elementos de prova capazes de sustentar a autoria do delito, como se observa do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    O Colegiado de origem concluiu pela existência de indícios de autoria e pronunciou o recorrente, ainda que o reconhecimento pessoal por fotografia não tenha observado as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e tenha havido retratação da testemunha, quando de seu depoimento em Juízo. Confira-se (eDoc 12):



    Em procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na mesma data, Jhonny Wagner Santos de Souza Lima descreveu fisicamente o autor do disparo de arma de fogo que vitimou Wenderson da Silva Gomes e indicou o recorrente como o autor da ação, reconhecendo o boné utilizado pelo recorrente como sendo o mesmo boné, em cor e características, usado pelo recorrente no dia do crime (fls. 48 e 49).



    [...]



    De logo, considero que a retratação de Jhonny Wagner Santos de Souza Lima acerca da indicação do recorrente como autor da ação delituosa, com a afirmação de que foi pressionado na delegacia, não é capaz de macular a ação penal e não é capaz de afastar, de plano, a possibilidade de veracidade do depoimento que prestou por ocasião do inquérito policial e da indicação do recorrente no procedimento de reconhecimento fotográfico, mormente diante de sua contradição quanto à a pessoa do Delegado de Policia, o que, inclusive, serviu de lastro à decretação de sua prisão em flagrante delito pelo suposto crime de falso testemunho. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de considerar o procedimento de reconhecimento fotográfico válido como meio de prova ainda que não observadas todas as formalidades contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, além do que eventual mácula do inquérito policial, o que não se vislumbra na hipótese vertente, não tem o condão de contaminar a ação penal, pelo que não se há falar em nulidade por ilicitude de prova. 



    [...]



    Na hipótese vertente, ainda que supostamente Jhonny Wagner Santos de Souza Lima tenha sido a única testemunha presencial do fato delituoso e tenha se retratado em juízo da indicação, perante a autoridade policial, do recorrente como autor da ação delituosa, vislumbro persistirem os indícios de autoria a autorizar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri quando se leva em conta, notadamente, que Jhonny Wagner Santos de Souza Lima forneceu características físicas do autor da ação idênticas às do recorrente e reconheceu o recorrente como autor da ação, reconhecendo, inclusive, o boné utilizado pelo recorrente corno sendo o mesmo boné, em cor e características, usado pelo recorrente no dia do crime, circunstâncias estas que, a meu ver, demonstram a existência de indícios de autoria e autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. (com meus grifos)



    A mera leitura do acórdão do Colegiado de origem é suficiente para a resolução da controvérsia, de forma que tenho por inaplicável o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Como se observa, além do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades legais e posteriormente retratado em juízo, o Tribunal de origem apontou, para fundamentar a conclusão pela existência de indícios de autoria, apenas a descrição do suspeito realizada pela testemunha no momento do reconhecimento.



    A leitura do acórdão do Tribunal de origem evidencia a ausência de indicação de outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal a suportar a conclusão pela existência de indícios de autoria e justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, em flagrante desrespeito à jurisprudência do Supremo.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, do recurso extraordinário, para impronunciar o recorrente.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente